Tribunal: TJDFT
Processo: 0710765-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710765-90.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES BARRETO, NEUZA RIBEIRO DOS SANTOS, DENILCO GOMES MOTA, FERNANDO MUZITANO, CELENE LEOPOLDINA DA SILVEIRA, ILDA MARIA FERREIRA, IZARIO ALVES DA SILVA, JAIRO RAMALHO COTIA, JANIO RANGEL RODRIGUES, MARIA NAZARETH DOS SANTOS RAMALHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. 2. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos do Recurso EspeciaL no 1.438.263/SP. 4. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014, que foi prorrogado para o dia 28/10/2014, em razão de feriado. In casu, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado antes dessa data, não há que se falar em prescrição. 5. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Não há que se falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), se a decisão recorrida não contempla fixação de verba a esse título para ser majorada. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1o, §1o, da Lei 6.899/81, sustentando que a aplicação do IRP como índice de atualização monetária não é suficiente para a recomposição do valor da moeda por não refletir a inflação do período para a correção do débito, devendo ser aplicado o INPC. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, o recorrido pede que a publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, quanto à incidência do INPC como índice de atualização monetária, na espécie, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1829061/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029